Tribunal: TJBA
Processo: 0703119-75.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0703119-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: REGINALDO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO (ART. 155, DO CPP). DENÚNCIA REJEITADA ANTE A AUSÊNCIA DE NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E PELA NÃO INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACERCA DA RECUSA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – VIABILIDADE. A PROPOSTA DE ACORDO ENCONTRA ÓBICE NO ART. 28-A, §2º, II, DO CPP – RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. NÃO EXISTE PREVISÃO LEGAL QUE AMPARE A EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO ACERCA DA RECUSA DO PARQUET EM OFERECER O ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE RECEBER A DENÚNCIA, DETRMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Crime da Comarca de Salvador, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Reginaldo Alves dos Santos, por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, II, do CPP. 2. O Magistrado ao rejeitar a denúncia assinalou que, “com a entrada em vigor do art.28-A, do CPP, o MP, antes de oferecer a denúncia, tem de obrigatoriamente (1) propor ao investigado/indiciado a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal ou (2) cientificá-lo da sua recusa em propô-lo (CPP, art.28-A, §14).” 3. Colhe-se dos autos que o acordo de não persecução penal deixou de ser oferecido em razão de o Ministério Público entender que os requisitos necessários ao benefício não restaram preenchidos, considerando que o Denunciado possui diversos registros criminais, o que, em tese, configura habitualidade, e, por conseguinte configura o óbice previsto no art. 28-A, §2º, inciso II, do CPP. Fundamentação idônea. Outrossim, não há previsão legal para condicionar o recebimento da denúncia à necessidade da acusação comprovar que cientificou o denunciado do não oferecimento do acordo. 4. Não havendo óbice para a deflagração da ação penal e considerando que a denúncia preenche todos os requisitos do art. 41, do CPP, deve o Juiz receber a denúncia e dar prosseguimento ao feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0703119-75.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador, no qual figuram como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido REGINALDO ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)